Tribunal: TJBA
Processo: 8026549-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026549-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: GEYZA DA ROCHA DE SOUZA MARTINS

Advogado(s)
:
WILKER ALVES SILVA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR REVOGADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADA A R$10.000,00. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E MULTA DIÁRIA EM VALOR EXORBITANTE. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão da MM. Juíza da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis (BA), proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 8001731-94.2024.8.05.0079.
A decisão agravada revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a restituição do veículo apreendido à parte agravada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.
O agravante sustentou a exiguidade do prazo para restituição e a desproporcionalidade da multa imposta, requerendo dilação do prazo e cancelamento da multa diária.
O efeito suspensivo foi indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 15 dias fixado para a devolução do veículo é exíguo a ponto de impossibilitar o cumprimento da obrigação; (ii) saber se a multa diária de R$500,00 imposta em caso de descumprimento revela-se desproporcional ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada foi mantida por se encontrar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, sendo fixada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não comporta, neste momento processual, revisão por alegação genérica de dificuldade no cumprimento da ordem judicial.
Conforme doutrina de Cássio Scarpinella Bueno, a multa deve ser suficientemente adequada e proporcional para influenciar o comportamento do obrigado, não podendo ser desproporcional nem inócua.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a compatibilidade de prazos similares e multas em valores equivalentes em casos análogos, inclusive com prazo inferior, sem caracterização de enriquecimento ilícito ou prejuízo indevido à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a fixação de prazo de 15 dias para cumprimento de obrigação de restituição de veículo, bem como a imposição de multa diária de R$500,00, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou abusividade na decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 139, IV; 297; 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8034812-77.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, julgado em 01/10/2024, publicado no DJE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8026549-22.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Eunápolis (BA), agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e agravada GEYZA DA ROCHA DE SOUZA MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II